Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, CPC. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO RETROATIVO.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. Verificam-se presentes nos autos a declaração de hipossuficiência da apelante, na qual afirma trabalhar como empregada doméstica, bem como os demonstrativos de consulta de restituição do imposto de renda dos anos de 2017 a 2019, os quais atestam que não consta declaração de IR da autora na base de dados da Receita Federal. 2.1. Em que pese a ausência de demais documentos capazes de corroborar a atual situação econômica da recorrente, ratificando a declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante, há de ser considerado, em seu favor, o fato de que não constam as declarações de imposto de renda da autora referentes aos últimos anos por esta auferir renda abaixo do limite exigido pela Receita Federal para que se preencha a declaração, o que comprova que a autora não possui demasiada capacidade financeira.

3. Confirmo não haver incongruência na declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, sendo razoável a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Precedentes.

4. Considerando a realização do pedido de concessão da gratuidade de justiça pela autora, ora apelante, em sua petição inicial e a ausência de apreciação do ponto pelo magistrado de origem, tem-se que os benefícios decorrentes do presente deferimento possuem efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação da autora/apelante ao pagamento das custas processuais restará suspensa.

5. Recurso conhecido e provido.